Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABÍVEL.
1. A relação havida entre cliente e advogado é regida pelo disposto na Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) e no art. 421, do Código Civil, não cabendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do c. STJ.
2. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem como objeto obrigação de meio, razão pela qual, não havendo provas de negligência por parte do advogado que atuou na ação, conclui-se que o seu objeto foi cumprido, não havendo que se falar em dever de reparar.
3. Recurso conhecido e improvido.